Tribunal: TJBA
Processo: 8001396-03.2016.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001396-03.2016.8.05.0032 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MAURO SERGIO COQUEIRO GAMA Advogado(s): CLEIO ANTONIO DINIZ FILHO APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO Advogado(s):EDILTON DE OLIVEIRA TELES, PEDRO NOVAIS RIBEIRO ACORDÃO EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DUPLICIDADE DE RECURSOS. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. POLUIÇÃO SONORA EM ESCOLA MUNICIPAL. VÍCIOS DE CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL ALEGADOS. MERO INCONFORMISMO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. SEGUNDO RECURSO NÃO CONHECIDO. PRIMEIRO RECURSO REJEITADO. I. CASO EM EXAME Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MAURO SÉRGIO COQUEIRO GAMA em face de Acórdão que negou provimento à sua Apelação, mantendo a improcedência do pedido de obrigação de fazer contra o MUNICÍPIO DE BRUMADO, referente à poluição sonora oriunda de uma escola municipal. O embargante opôs dois recursos idênticos (ID 79369492 e ID 79641332), alegando que o acórdão incorreu em contradição e erro material ao fazer prevalecer o interesse público da educação sobre a ilegalidade dos ruídos, o que violaria o princípio da legalidade (art. 37, CF). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar: (a) a admissibilidade do segundo recurso de embargos declaratórios, ante o princípio da unirrecorribilidade; (b) se o acórdão embargado, ao ponderar entre o interesse público e a legalidade estrita dos limites de ruído, incorreu em contradição interna ou erro material sanáveis pela via dos aclaratórios, ou se a insurgência configura mera tentativa de rediscussão do mérito. III. RAZÕES DE DECIDIR O segundo recurso (ID 79641332) não pode ser conhecido, em observância ao princípio da unirrecorribilidade recursal e à preclusão consumativa. Quanto ao primeiro recurso (ID 79369492), o acórdão embargado não padece dos vícios apontados. A alegada contradição não é interna ao julgado (entre seus fundamentos e o dispositivo), mas sim uma discordância do embargante com a tese jurídica adotada pelo Colegiado, que ponderou os princípios em conflito. Tal inconformismo com o resultado do julgamento caracteriza pretensão de rediscussão do mérito, incabível em sede de embargos. Igualmente, não se configura erro material, pois o ponto atacado é o próprio fundamento jurídico da decisão (error in judicando), e a correção pretendida alteraria substancialmente o julgado, o que extrapola os limites deste recurso horizontal. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração de ID 79641332 não conhecido. Embargos de Declaração de ID 79369492 conhecido e rejeitado. Tese de julgamento: 1. A oposição de dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão impede o conhecimento do segundo, em razão da preclusão consumativa e do princípio da unirrecorribilidade recursal. 2. Os Embargos de Declaração não constituem a via adequada para a rediscussão do mérito da causa ou para reavaliar a ponderação de princípios feita pelo órgão julgador, limitando-se à correção dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC. 3. A contradição que autoriza os aclaratórios é a interna ao julgado, verificada entre seus fundamentos e sua conclusão, não se confundindo com a divergência entre a decisão e normas externas ao julgado ou teses da parte. 4. O erro material, para fins de embargos, é aquele perceptível de plano e cuja correção não modifica o conteúdo decisório do julgado, não se confundindo com o erro de julgamento (error in judicando), que deve ser impugnado pela via recursal apropriada. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil (art. 1.022); Constituição Federal (art. 37). Jurisprudência pertinente: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1679189 / PE. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8001396-03.2016.8.05.0032, em que figuram como embargante, MAURO SÉRGIO COQUEIRO GAMA, e como embargado, o MUNICIPIO DE BRUMADO, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração de ID 79369492, por não se encontrar a decisão embargada eivada de qualquer vício; e NÃO CONHECER os Embargos de Declaração de ID 79641332, por ser manifestamente inadmissível, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA